Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-80.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Civil e processual. Intermediação de negócios. Ação declaratória de relação jurídica cumulada com pedidos de exibição de documentos e cobrança. Sentença de improcedência. Pretensão do autor à reforma.
Cerceamento de defesa inocorrente. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código

Ementa:
Civil e processual. Intermediação de negócios. Ação declaratória de relação jurídica cumulada com pedidos de exibição de documentos e cobrança. Sentença de improcedência. Pretensão do autor à reforma.
Cerceamento de defesa inocorrente. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.